Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707904-92.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, TUTTIVIDA COMERCIO E SERVICO DE FOLHEACAO E METALIZACAO EIRELI - ME, ALBERTO DOS SANTOS LIMA, MARCIO SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por leonel, gentilin &amp; marÇal advogados associados contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME e OUTROS: “1. Quanto ao executado não citado Márcio Soares de Souza Expeça-se carta precatória de citação ao endereço de ID109612839, visto o recolhimento das custas para a distribuição da deprecata (ID115404250). 2. Quanto ao executado já citado Alberto dos Santos Lima 2.1. Indefiro o pedido de intimação pessoal para que o executado indique bens a penhora, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 774, inc. V, do CPC), pois o que se verifica na prática é que em regra a parte não dispõe de bens a serem indicados a penhora, tratando-se assim de medida inócua e violadora do Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). 2.2. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2.3. Diante da ausência de bens penhoráveis, também em relação à executada Tuttivida Empreendimentos Eireli - ME, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicação de bens. 2.3.1. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3.2. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. 3. Quanto ao executado citado por edital, Tuttivida Comércio e Serviço de Folheação e Metalização EIRELI - ME, informou a Curadoria que não oporá embargos à execução, conforme ID114494500. Sendo assim, prossiga-se com atos constritivos autorizados em decisão de ID 17401879, item 2 e seguintes. Para tanto, esclareça o exequente os honorários de 15% incluídos na planilha de débito de ID115472838, visto que a decisão que recebeu a inicial (ID17401879) fixou os honorários em 10%, nos termos do art. 827 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Vindo aos autos nova planilha com as devidas correções, remetam-se os autos à consulta SisbaJud (ID17401879, item 2). 4. Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. 5. Do Juízo 100% Digital A Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Registre-se que a adoção do Juízo 100% Digital não implicará modificação na forma como atualmente estão sendo conduzidos os processos, salientando ainda que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema". Ressalta-se que este Juízo manterá as citações e intimações por mandado, DJe ou sistema, como atualmente ocorre. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Prazo: 5 (cinco) dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital.” (...) “Trata-se de embargos de declaração de ID116863849 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 115595175. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” O Agravante sustenta que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome dos Agravados em cadastro de proteção ao crédito através do SERASAJUD. Salienta que não há como implementar o protesto em relação a executados que foram integrados à execução por força da desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta que, frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, é de rigor a intimação do executado para a indicação respectiva. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar: “a. A inclusão do nome dos executados no SERASAJUD; b. A expedição de certidão para fins de protesto, contendo o nome de todos os executados; c. A intimação do executado ALBERTO, para que indique bens passíveis de constrição, nos termos do art. 774 do CPC”. Preparo recolhido (33511159 e 33513788). É o relatório. Decido. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo e peremptório no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. Essa não parece ser a hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante precisa do concurso judicial para a consecução da inscrição do nome dos Agravados em cadastros de inadimplentes. A intimação do executado para indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora encontra poio no 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Tenha-se presente que, sob o influxo do princípio da cooperação, inscrito no artigo 6o do Código de Processo Civil, o inciso V do artigo 774 não pode ser interpretado de forma a criar embaraço à providência que é estipulada sem qualquer ressalva e tem como fundamento a probidade processual que se exige do executado. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante (“fumus boni iuris”). Não se divisa, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator